Tribunal: STF
Processo: RE 1585440
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Pernambuco e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:
 
“PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. SENTENÇA NA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O recurso busca reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial. O recorrente alega que o título não pode ser exigido, pois foi fundado em dispositivo reconhecido como inconstitucional. A decisão de execução deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o dever do estado em restituir parcelas descontadas da remuneração do autor foi fundamentado em lei estadual, que não poderia ser aplicada por força do princípio da anterioridade nonagesimal, e na Lei federal nº 13.954/19, essa sendo considerada inconstitucional com relação à fixação das alíquotas, além de que a sentença transitou em julgado. Destaco trechos da decisão: 'Devidamente intimada, a parte executada apresentou impugnação, pugnando pela inexigibilidade da obrigação em razão da modulação dos efeitos da decisão, no julgamento do RE 1338750 no STF, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. Subsidiariamente, o Estado apresentou planilha apontando um excesso de R$ 991,63 (novecentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos). No entanto, deve-se esclarecer que, não obstante a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/69, incluído pela Lei Federal n.º 13.954/2019, pelo Plenário do STF (RE 1338750 ED-SEGUNDOS / SC), no presente caso já havia ocorrido o trânsito em julgado da sentença que estabeleceu a condenação, não sendo afetada por decisão posterior do STF, em respeito a coisa julgada material. Além disso, cumpre pontuar que, no caso não se aplica o art. 535, III, §§ 5.º e 6.º, do CPC, uma vez que o título executivo não está fundado em lei declarada inconstitucional, ao contrário, surgiu da inconstitucionalidade da cobrança da contribuição em questão, reconhecida pelo STF no julgamento do RE 1338750 ED-SEGUNDOS / SC, o que corrobora a tese vencedora nestes autos. Assim a modulação não atinge os casos que em já houve trânsito em julgado.’ Voto, pois, pela manutenção da sentença, negando provimento ao recurso, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos, com condenação do recorrente em honorários 20% sobre o valor da execução.” (Processo nº 0013350-13.2021.8.17.8201, 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Rel. Juiz Sérgio José Vieira Lopes, j. 31/01/2024)
 
 Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, inexigibilidade do título executado.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Em juízo de retratação, o acórdão foi assim ementado: 
 
“PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. SENTENÇA NA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O processo retornou à turma recursal para juízo de retratação tendo em vista recurso extraordinário apresentado. Passo então a reanalisar o recurso interposto. O recurso busca reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial. O recorrente alega que o título não pode ser exigido, pois foi fundado em dispositivo reconhecido como inconstitucional, com base no art. 535, III, § 5.º, do CPC, que possibilita impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública. A decisão de execução deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o dever do estado em restituir parcelas descontadas da remuneração do autor foi fundamentado em Lei Complementar Estadual nº 432/2020 que acabou por reforçar a tese de constitucionalidade da exação, que não poderia ser aplicada por força do princípio da anterioridade nonagesimal, e na Lei federal nº 13.954/19, esta sendo considerada inconstitucional com relação à fixação das alíquotas, e reconhecendo inconstitucional as cobranças de tais contribuições realizadas antes de janeiro/2021, além de que a sentença transitou em julgado em Destaco trechos da decisão: 'No entanto, deve-se esclarecer que, não obstante a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/69, incluído pela Lei Federal n.º 13.954/2019, pelo Plenário do STF (RE 1338750 ED-SEGUNDOS / SC), no presente caso já havia ocorrido o trânsito em julgado da sentença que estabeleceu a condenação, não sendo afetada por decisão posterior do STF, em respeito a coisa julgada material. Além disso, cumpre pontuar que, no caso não se aplica o art. 535, III, §§ 5.º e 6.º, do CPC, uma vez que o título executivo não está fundado em lei declarada inconstitucional, ao contrário, surgiu da inconstitucionalidade da cobrança da contribuição em questão, reconhecida pelo STF no julgamento do RE 1338750 ED-SEGUNDOS / SC, o que corrobora a tese vencedora nestes autos. Assim a modulação não atinge os casos que em já houve trânsito em julgado.’ Voto, pois, pela manutenção da sentença, negando provimento ao recurso, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos, com condenação do recorrente em honorários 20% sobre o valor da execução. .” (Processo nº 0013350-13.2021.8.17.8201, 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Rel. Juiz Sérgio José Vieira Lopes, j. 03/06/2025) 

 Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:
 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014) 
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014) 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)
 
Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)

 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.
Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente